Tribunal: TJDFT
Processo: 0742232-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0742232-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANDER CESAR ALBUQUERQUE FARIA, GLEICE CARDOSO DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: VILI SANTO ANDERSEN REPRESENTANTE LEGAL: G. F. M. A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jander Cesar Albuquerque Faria e Gleice Cardoso da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 247393980 do processo n. 0718171-58.2025.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo Espólio de Vili Santo Andersen e G. F. M. A., deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a busca e o bloqueio de ativos financeiros existentes em nome dos réus no sistema Sisbajud e a inserção de restrição de circulação e transferência sobre eventuais veículos registrados em nome dos requeridos, por meio do sistema Renajud, limitado ao valor da causa. Da análise dos autos, verifica-se que os agravantes postulam, preliminarmente, em seu recurso (ID 76820389), a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistida por advogado particular, não se pode descuidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa a acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, observa-se que inexistem nos autos documentos que comprovem a alegação de hipossuficiência, além de as custas recursais não ostentarem valor elevado. Ademais, o processo indenizatório de origem envolve montante considerável (R$3.500.00,00 – três milhões e quinhentos mil reais) e a narrativa dos fatos indica que as partes são proprietárias de bens de alto valor, circunstâncias não condizentes, a principio, com a gratuidade de justiça requerida. Diante do exposto, intimem-se os recorrentes para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) apresentarem declaração de hipossuficiência e comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados, inclusive, declaração de imposto de renda e extratos bancários, justificando a conceção do benefício, consoante art. 99, § 2o, do CPC[2]; ou b) facultativamente, recolherem o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC[3]. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [2] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [3] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.